Tribunal: TJMT
Processo: 1053569-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1053569-39.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: PEDRO GABRIEL NASCIMENTO DE BARROS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MATERIAL EM CNH. IMPEDIMENTO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em razão de erro na emissão de CNH pelo DETRAN/MT, consistente na incorreta data de nascimento do autor, o que teria impedido o exercício de atividade profissional como entregador em plataforma digital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro material na CNH configura causa direta dos danos alegados, especialmente quanto ao impedimento do exercício profissional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O DETRAN/MT emite CNH com erro na data de nascimento, configurando falha na prestação do serviço público e conduta administrativa ilícita.
4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo apenas conduta, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
5. O impedimento de validação do cadastro profissional decorre diretamente da divergência de dados na CNH, conforme comprovado por comunicações da plataforma digital, afastando a tese de ruptura do nexo causal.
6. Os lucros cessantes não são comprovados de forma robusta, pois os documentos apresentados não demonstram de maneira inequívoca a titularidade dos valores alegados pelo autor.
7. O erro em documento oficial essencial, que impede o exercício de atividade laboral, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto.
8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 às circunstâncias do caso e aos parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O erro material em documento oficial que impede o exercício de atividade profissional configura nexo causal suficiente para responsabilização civil do Estado. 2. A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva e inequívoca da perda patrimonial, não sendo admitida mera presunção. 3. O erro administrativo em documento essencial gera dano moral presumido quando acarreta restrição ao exercício profissional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Emenda Constitucional no 113/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053569-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO GABRIEL NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 090.709.431-74 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026